Tribunal: STF
Processo: HC 243233
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-30
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (EDcl nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial 2.572.391/GO, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. O subsequente Agravo Regimental também não foi conhecido, por ser intempestivo. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O início da vigência do CPC/2015 não modificou o prazo para que seja interposto agravo contra decisão unipessoal de relator em matéria criminal. Assim, nessa hipótese, permanece em vigor a previsão contida no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, isto é, o interstício para a interposição do citado recurso é de 5 dias corridos. 



    2. No caso, a decisão agravada foi considerada publicada em 17/4/2024. O prazo de 5 (cinco) dias teve início em 18/4/2024 e término no dia 22/4/2024, mas este agravo regimental foi apresentado nesta Corte Superior apenas em 23/4/2024, ocasião na qual já se encontrava esgotado o respectivo interstício recursal. 



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. 



    Na sequência, o STJ rejeitou os segundos embargos declaratórios, com determinação de que, publicado o acórdão, a serventia certifique o trânsito em julgado da condenação, efetivando, na sequência, a baixa dos autos ao Tribunal de origem, independentemente da interposição de qualquer outro recurso perante esta Corte Superior, conforme ementa: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. BAIXA IMEDIATADA DOS AUTOS COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    Embargos de declaração rejeitados, com determinação de que, publicado o acórdão, a serventia certifique o trânsito em julgado da condenação, efetivando, na sequência, a baixa dos autos ao Tribunal de origem, independentemente da interposição de qualquer outro recurso perante esta Corte Superior 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, com a consequente confirmação da liminar concedida, anulando-se a certificação prematura de trânsito em julgado e garantindo ao paciente o pleno exercício de seu direito de defesa, com a interposição do recurso extraordinário e a discussão das matérias constitucionais pertinentes ao caso, assegurando-se que o paciente não seja privado de sua liberdade de forma indevida e ilegal. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Isso porque, demonstrado o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos, a certificação do trânsito em julgado, com a determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para fins de execução da reprimenda, não enseja constrangimento ilegal. A propósito, o seguinte precedente desta Primeira Turma: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    (ARE 1028206 AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017) 



    No mesmo sentido: ARE 1192226 AgR-ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; HC 129138, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2018; Ext 1599 ED-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 7/10/2021. 



    Além disso, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente